Tribunal: TJPA
Processo: 0001226-82.2008.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001226-82.2008.8.14.0070

RECORRENTE: JOSIEL CARDOSO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0001226-82.2008.8.14.0070.

RECORRENTE: JOSIEL CARDOSO RODRIGUES.

DEFESA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES– DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUISTA DA COSTA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVAS DE MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio simples, na forma tentada (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra duas vítimas, após discussão em campo de futebol. A defesa sustenta a ausência de indícios de autoria e de materialidade delitiva, requerendo a impronúncia com base no art. 414 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia e a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e não exige juízo de certeza, mas apenas de admissibilidade da acusação, cabendo ao Júri o julgamento definitivo sobre a responsabilidade penal.

4. O art. 413 do CPP autoriza a pronúncia diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inadmissível a exigência de prova conclusiva nesta fase.

5. A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletins médicos, laudos de exame de corpo de delito e perícia balística constantes nos autos.

6. Os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas em juízo, bem como a confissão parcial do próprio recorrente, fornecem indícios consistentes de autoria.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a dúvida na fase de pronúncia deve ser resolvida sob o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre a veracidade das alegações e a responsabilização penal do acusado.

8. A alegação de ausência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório reunido, que legitima a manutenção da decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, § 1º, e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Josiel Cardoso Rodrigues
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 19376002).

A fim de facilitar a compreensão, transcreve-se parte da denúncia, no ponto em que se mostra relevante (ID 19375987):

“Dimana do incluso Inquérito Policial que, o denunciado, JOSIEL CARDOSO RODRIGUES - "GRANDE", no dia 12 de outubro de 2007, por volta das 18h30, após desentendimento, armou-se com armou-se com arma de fogo, tipo revólver calibre .38, e efetuou vários disparos, os quais atingiram as vítimas, os Senhores Mariolino Rodrigues Abreu e Miguel Arcângelo Rodrigues de Abreu, conforme comprovam os Boletins Médicos de fl., prova latente da materialidade do crime.

Houve uma discussão no campo do Abaetezinho que culminou no infortúnio.

Após os disparos, houve tumulto e gritaria. O denunciado evadiu-se do local.

Há a informação de que terceira pessoa conhecia por ALBERTO, cuja identificação e qualificação restaram prejudicada, também teria atirado contra as vítimas, no entanto, a arma de fogo não chegou a efetuar os disparos, ocasião em que o denunciado lhe tomou a arma e, nesse momento, atingiu os ofendidos.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente, em razão da ausência de provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 414 do CPP (ID 19376003 e 19376004).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e no mérito, negado provimento ao recurso (ID 19376005).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19376003).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21353750).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, pugnando pela impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP. Fundamenta o pleito na presunção de inocência e na fragilidade do conjunto probatório, alegando que não há elementos que indiquem, ainda que minimamente, o envolvimento do recorrente no fato delituoso.

Cumpre, inicialmente, destacar que a decisão de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista, sem caráter terminativo, não encerra um juízo de certeza acerca da autoria e materialidade do delito, mas tão somente um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente (art. 5º, XXXVIII, da CF), apreciar em definitivo o mérito da imputação.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Nesse momento processual, não se exige certeza da autoria delitiva, mas tão somente elementos que indiquem, de forma plausível, sua ligação com os fatos narrados na denúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado da prova e eventual absolvição ou condenação.

A fase de pronúncia, inserida no denominado
judicium accusationis
, exige apenas um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade do acusado, não sendo necessária prova cabal, mas apenas indícios sérios e consistentes, aptos a justificar a submissão do feito ao crivo do Tribunal Popular.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. (...) (AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Assim, eventuais incertezas probatórias não impedem a pronúncia, devendo ser resolvidas sob o princípio do
in dubio pro societate
, que rege esta fase processual, reservando-se ao Júri o juízo final sobre a culpabilidade.

No caso em apreço, a materialidade restou demonstrada pelos documentos constantes nos autos, notadamente os laudos dos Boletins Médicos (ID 19375983, págs. 03 e 04), Laudo de Exame de Corpo de Delito das vítimas (ID 1937599, págs. 03 e 04) e Perícia de Balística (ID 19376000, pág. 04).

Quanto à autoria, ainda que a defesa alegue fragilidade probatória, há indícios suficientes de que o recorrente esteve envolvido na prática delitiva, conforme se extrai de sua confissão e depoimentos das vítimas, colhidos em juízo, no qual o mesmo admitiu a prática de atos, circunstância que se conecta à dinâmica do crime narrado.

Vejamos, conforme testemunhos extraídos do Parecer Ministerial (ID 21353750), confirmados por este juízo conforme as mídias de ID

30740162:

“O informante, MÁRIO ADILSON RODRIGUES DE ABREU, irmão das vítimas, declarou em juízo:

[...] QUE estava na beira de um campo de futebol e depois veio um rapaz de nome Alberto com uma arma em pune para tentar atirar contra duas pessoas; Que as pessoas era José Carlos e Mario Antônio, mas a arma não disparou, Que em seguida tomaram a arma do acusado e Josiel pegou a arma de volta, dizendo que a arma era dele e em seguida tinha umas 15 pessoas, o acusado chegou disparando e atingiu o Miguel e Mariolino.

O informante MARLINO RODRIGUES DE ABREU, irmão da vítima, relatou em juízo: Que o Alberto chegou com arma no campo e atirou em cima do depoente, Que Alberto pegou a arma e atirou, mas não conseguiu atirar, Que tomaram a arma do Alberto e depois Josiel pegou a arma e atirou no Miguel e Mariolino. [...] Que não sabe dizer por que Josiel tentou matar Miguel e Mariolino, porque já estavam andando apara irem embora e Josiel chegou atirando.

A vítima MIGUEL ARCANGELO RODRIGUES DE ABREU, relatou em seu depoimento em juízo: Que quando estavam lá o Alberto veio com arma tentando atirar em cima do Mario Antonio, mas não deu certo, Que em seguida tentou atirar em cima do Marlino, mas não deu certo, que seguraram o Alberto e um colega “Capile” tomou a arma do Alberto. Que depois quando vinham embora o Josiel pegou a arma e atirou em cima do depoente e seu irmão.

O réu JOSIEL CARDOSO RODRIGUES, em seu interrogatório em juízo, declarou:

[...]Que é verdadeira a acusação e atirou contra as vítimas devido a briga que estava tendo; Que as vítimas estavam armadas; Que a briga era por causa de futebol; Que atingiu as vítimas; Que depois do fato empreendeu fuga (...).”

Diante da análise dos autos, observa-se que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 413, § 1º, do CPP.

Consta dos autos laudo de exame de corpo de delito, que comprova a materialidade delitiva, além de depoimentos testemunhais e elementos colhidos na fase inquisitorial e na instrução judicial que indicam, ainda que indiciariamente, a autoria do recorrente.

Destarte, o conjunto probatório é suficiente para autorizar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, não sendo esta a fase processual adequada para o aprofundamento da análise probatória, tampouco para valorar versões exculpatórias apresentadas pela defesa.

Por conseguinte, a alegação de fragilidade das provas não se sustenta, pois o juízo de pronúncia não exige certeza, mas probabilidade de autoria. Assim, havendo elementos que apontem o recorrente como possível autor, impõe-se a manutenção da decisão, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Não obstante, a impronúncia prevista no art. 414 do CPP constitui medida excepcional, somente admissível quando inexistentes provas da materialidade e indícios de autoria, o que não se verifica no caso em exame.

Dessa maneira, as provas reunidas, embora não conclusivas, demonstram indícios suficientes de que o recorrente participou do fato criminoso, razão pela qual deve ser mantida a pronúncia, permitindo-se que o Conselho de Sentença, no exercício da soberania constitucional que lhe é conferida, delibere sobre a responsabilidade penal do acusado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025